Tribunal: TJMT
Processo: 0001479-38.2011.8.11.0009
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001479-38.2011.8.11.0009
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[JOSE DIAS TADIOTTO - CPF: 043.348.099-87 (EMBARGANTE), LILIANE CASADEI - CPF: 020.860.309-32 (ADVOGADO), JOSE LUCIANO DIAS TADIOTTO - CPF: 630.594.521-72 (EMBARGADO), EDSON FRANCISCO DONINI - CPF: 514.742.801-10 (ADVOGADO), LOIZE LEANE PEREIRA DE SOUZA TADIOTTO - CPF: 839.513.421-53 (EMBARGADO), NEUCI MEIRE DA ROCHA - CPF: 363.049.131-68 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE COLIDER - CNPJ: 15.023.930/0001-38 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE COLIDER - CNPJ: 15.023.930/0001-38 (REPRESENTANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/2414-74 (EMBARGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), DONIZETH PEREIRA DE PAULA - CPF: 139.945.571-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE DIAS TADIOTTO - CPF: 043.348.099-87 (EMBARGADO), LILIANE CASADEI - CPF: 020.860.309-32 (ADVOGADO), JOSE LUCIANO DIAS TADIOTTO - CPF: 630.594.521-72 (EMBARGANTE), EDSON FRANCISCO DONINI - CPF: 514.742.801-10 (ADVOGADO), LOIZE LEANE PEREIRA DE SOUZA TADIOTTO - CPF: 839.513.421-53 (EMBARGANTE), EDSON FRANCISCO DONINI - CPF: 514.742.801-10 (ADVOGADO), NEUCI MEIRE DA ROCHA - CPF: 363.049.131-68 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE COLIDER - CNPJ: 15.023.930/0001-38 (EMBARGANTE), DONIZETH PEREIRA DE PAULA - CPF: 139.945.571-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR JOSÉ DIAS TADIOTTO E ACOLHEU DO MUNICÍPIO DE COLÍDER NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0001479-38.2011.8.11.0009

EMBARGANTE: JOSE DIAS TADIOTTO, MUNICIPIO DE COLIDER

EMBARGADO: JOSE LUCIANO DIAS TADIOTTO, LOIZE LEANE PEREIRA DE SOUZA TADIOTTO, NEUCI MEIRE DA ROCHA, MUNICIPIO DE COLIDER, JOSE DIAS TADIOTTO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. EMBARGOS REJEITADOS. OMISSÃO QUANTO À DISTRIBUIÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ENTRE LITISCONSORTES. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por José Dias Tadiotto e pelo Município de Colíder contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento à apelação interposta por José Dias Tadiotto, mantendo a sentença de improcedência em Ação Anulatória de Escritura e Registro de Imóvel Urbano. O autor alegava aquisição verbal do bem e pleiteava a nulidade da escritura e do registro, além de indenização. Os embargos visam esclarecer supostos vícios no acórdão, sendo que José Dias Tadiotto sustenta omissão e cerceamento de defesa por ausência de designação de audiência de instrução, e o Município de Colíder aponta omissão quanto à forma de distribuição dos honorários sucumbenciais entre os litisconsortes passivos vencedores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há omissão, contradição ou erro material no acórdão embargado, em razão da alegada ausência de apreciação de requerimento de produção de prova testemunhal; (ii) esclarecer a forma de distribuição dos honorários sucumbenciais entre os litisconsortes vencedores diante da omissão na sentença e no acórdão quanto à sua divisão proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preclusão consumada pelo não requerimento da oitiva de testemunha essencial no momento oportuno afasta a alegação de cerceamento de defesa, tendo sido encerrada regularmente a instrução com a apresentação de alegações finais sem objeções.

4. O acórdão embargado apreciou expressamente a inexistência de omissão, contradição ou erro material quanto à instrução probatória, não sendo cabível rediscussão da matéria por meio de embargos de declaração.

5. A ausência de menção expressa à distribuição proporcional da verba honorária entre os litisconsortes vencedores constitui omissão que deve ser sanada, nos termos do art. 87, §1º, do CPC.

6. Nos termos do art. 87 do CPC, havendo mais de um integrante no polo ativo ou passivo, a o valor fixado a título de honorários será distribuído proporcionalmente entre os vencidos nos termos em que determinado na sentença ou, no silêncio desta, de forma solidária, caso em que, o valor dos honorários será também rateado pelos integrantes do litisconsórcio vencedor. 7. O esclarecimento ora prestado não altera o resultado do julgamento anterior, que permanece íntegro quanto ao mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração opostos pelo particular rejeitados. Embargos de declaração opostos pelo Município acolhidos parcialmente, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento:

A preclusão pela ausência de insistência na produção de prova oral durante a instrução processual afasta a alegação de cerceamento de defesa.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão já fundamentada.

A omissão quanto à forma de distribuição dos honorários sucumbenciais entre os litisconsortes vencedores deve ser sanada, aplicando-se a regra do rateio proporcional prevista no art. 87, caput e §1º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §§ 2º, III e IV; 87,
caput
e §1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl nos EDcl na DESIS no AgInt na Rcl n. 37.445/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 18.05.2021, DJe 25.05.2021.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0001479-38.2011.8.11.0009

EMBARGANTE: JOSE DIAS TADIOTTO, MUNICIPIO DE COLIDER

EMBARGADO: JOSE LUCIANO DIAS TADIOTTO, LOIZE LEANE PEREIRA DE SOUZA TADIOTTO, NEUCI MEIRE DA ROCHA, MUNICIPIO DE COLIDER, JOSE DIAS TADIOTTO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
José Dias Tadiotto
(ID. 284011894) e pelo
Município de Colíder
(ID. 284051372) contra o acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo primeiro embargante, a fim de manter a sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial da ação anulatória interposta pelo autor José Dias Tadiotto, restando, assim, ementado:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO. ESCRITURA PÚBLICA E REGISTRO IMOBILIÁRIO. ALEGADA AQUISIÇÃO VERBAL DE IMÓVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. CONTRATO FORMALMENTE VÁLIDO. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO PELO AUTOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença da 1ª Vara da Comarca de Colíder/MT, que julgou improcedente pedido formulado em Ação de Anulação de Ato Jurídico – Escritura e Registro Públicos de Imóvel Urbano. O autor alegou ter adquirido verbalmente o imóvel em 1990, sendo surpreendido por escritura pública e registro em nome do réu, obtidos mediante contrato fictício. Pleiteou a nulidade dos atos, indenização por danos morais e materiais, e pagamento de aluguéis. O juízo
a quo
rejeitou o pedido e extinguiu o feito com resolução de mérito. O apelante sustenta cerceamento de defesa pela ausência de oitiva de testemunha e insiste na tese de fraude.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pela não realização da oitiva de testemunha essencial ao deslinde da controvérsia; (ii) determinar se restou configurada a nulidade da escritura pública e do registro imobiliário com base em alegação de fraude e ausência de legitimidade do apelado para aquisição do bem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de insistência na oitiva da testemunha durante a audiência de instrução, aliada ao encerramento regular da fase probatória com apresentação de alegações finais sem objeção, configura preclusão e afasta a alegação de cerceamento de defesa.

4. O autor não comprovou o alegado contrato verbal de aquisição do imóvel, nem apresentou provas robustas que sustentassem a existência da relação jurídica alegada, não se desincumbindo do ônus que lhe cabia nos termos do art. 373, I, do CPC.

5. A existência de procuração pública conferindo poderes ao procurador legitima o contrato de compara e venda e afasta a alegação de nulidade por vício de representação.

6. Os documentos fiscais e administrativos apresentados — como alvarás de construção e cadastro municipal — confirmam a posse e domínio do apelado desde 1994, reforçando a validade do registro imobiliário.

7. A prova testemunhal colhida é imprecisa, baseada em percepções indiretas, e não comprova a suposta aquisição do bem pelo autor.

8. Não há nos autos elementos que comprovem má-fé ou fraude na lavratura da escritura ou no registro imobiliário por parte do apelado ou do Município de Colíder.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência de insistência na oitiva de testemunha durante a audiência de instrução e o encerramento da fase probatória com a apresentação de alegações finais configura preclusão e afasta a alegação de cerceamento de defesa.

O autor deve comprovar, de forma robusta, o fato constitutivo de seu direito, não sendo suficiente a mera alegação de aquisição verbal de imóvel.

A escritura pública e o registro imobiliário regularmente lavrados com base em poderes de representação válidos e documentos oficiais gozam de presunção de legitimidade e não podem ser anulados sem prova inequívoca de fraude ou vício.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I.

O
embargante José Dias Tadiotto
alega que, o julgado recorrido padece de omissão, contradição e erro material. Sustenta, em síntese, que, houve cerceamento de defesa, pois foi requerido oportunamente, tanto por ele quanto pelo embargado, a produção de prova testemunhal, com a designação de audiência de instrução. Alega que, dentre as testemunhas arroladas, destaca-se o Sr. Paulo de Medeiros, considerado essencial para o deslinde da controvérsia.

Argumenta que, não obstante a solicitação expressa de produção de prova oral, não foi designada audiência de instrução, tampouco houve decisão fundamentada indeferindo tal prova. Afirma, ainda, que, o despacho saneador intimou as partes para especificarem as provas que pretendiam produzir, tendo ambas reiterado o interesse na prova testemunhal, o que, segundo alega, foi desconsiderado, uma vez que a sentença foi proferida diretamente, sem análise do requerimento.

Sustenta que, o acórdão recorrido incorreu em erro ao afirmar que a parte autora não teria insistido na produção da prova oral e que a fase probatória teria sido encerrada com a apresentação de alegações finais, o que não ocorreu. Ressalta que, não houve sequer despacho acolhendo ou rejeitando o pedido de produção de provas.

Diante disso, requer o acolhimento dos embargos de declaração, com atribuição de efeitos infringentes, para que seja reconhecida a nulidade da sentença por cerceamento de defesa e determinado o retorno dos autos à origem, a fim de que seja oportunizada a produção da prova testemunhal requerida.

Por fim, postula o prequestionamento dos artigos 369 e 370 do CPC e do artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, para fins de viabilizar eventual interposição de recurso especial ou extraordinário.

Por sua vez, o
Município de Colíder
sustenta que, conforme destacado no item 4 das contrarrazões ao recurso de apelação, a sentença deveria ter observado a correta repartição da verba honorária entre os litisconsortes, em especial diante da existência de pluralidade de réus. Ressalta que, dentre os cinco réus da ação, apenas quatro constituíram advogados, sendo que a litisconsorte Neuci Meire da Rocha não possui representação processual.

Com base nesse cenário, a municipalidade alega que caberia ao juízo de primeiro grau aplicar corretamente o disposto no artigo 87,
caput
e § 1º, do CPC, que impõe a responsabilização proporcional dos litisconsortes vencidos quanto às despesas e honorários, exigindo, inclusive, menção expressa na sentença quanto à distribuição entre os patronos das partes vencedoras.

Dessa forma, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, com o objetivo de sanar a omissão identificada e promover a retificação da sentença, a fim de que os honorários advocatícios sejam expressamente partilhados de forma proporcional entre os procuradores dos litisconsortes vencedores, medida que visa evitar conflitos ou dúvidas futuras na fase de cumprimento de sentença.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0001479-38.2011.8.11.0009

EMBARGANTE: JOSE DIAS TADIOTTO, MUNICIPIO DE COLIDER

EMBARGADO: JOSE LUCIANO DIAS TADIOTTO, LOIZE LEANE PEREIRA DE SOUZA TADIOTTO, NEUCI MEIRE DA ROCHA, MUNICIPIO DE COLIDER, JOSE DIAS TADIOTTO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por José Dias Tadiotto (ID. 284011894) e pelo Município de Colíder (ID. 284051372) contra o acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo primeiro embargante, a fim de manter a sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial da ação anulatória interposta pelo autor José Dias Tadiotto.

Alega
o embargante José Dias Tadiotto
a existência de omissão, contradição e erro material no acórdão, sustentando, em síntese, que houve requerimento expresso de prova testemunhal, o qual não teria sido apreciado pelo juízo de origem, culminando na prolação de sentença sem a designação de audiência de instrução. Defende, portanto, que o julgamento configura cerceamento de defesa, e requer o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos, além do prequestionamento dos artigos 369 e 370 do CPC e do artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

Contudo, razão não assiste ao embargante.

Conforme destacado no acórdão embargado, após a regular citação das partes e o saneamento do processo, foi realizada audiência de instrução e julgamento, oportunidade em que o autor não insistiu na oitiva da testemunha arrolada como essencial, sendo a fase instrutória encerrada sem qualquer objeção ou pedido de continuidade. Ainda que posteriormente tenha sido determinada a inclusão do Banco do Brasil como litisconsorte passivo necessário, o juízo de origem convalidou os atos instrutórios já praticados, condicionando a reabertura da instrução unicamente à eventual manifestação do novo réu quanto à produção de provas, o que não ocorreu.

O acórdão embargado analisou expressamente todas essas circunstâncias e fundamentou, com clareza, a inexistência de cerceamento de defesa, tendo em vista a preclusão consumada pelo silêncio do autor no momento processual oportuno. A alegação de que não houve audiência ou que não foram apresentadas alegações finais carece de respaldo fático, contrariando os registros constantes nos autos, os quais foram devidamente apreciados por esta Câmara.

Assim, os embargos se prestam, na verdade, à rediscussão da matéria já examinada, o que é incabível na via eleita. Não se verificam omissão, obscuridade, contradição ou erro material a justificar a integração do julgado.

Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que o órgão julgador não está obrigado a mencionar expressamente todos os dispositivos legais indicados pela parte, bastando que enfrente a matéria a eles relacionada, o que foi feito de forma suficiente no julgado.

Desse modo, os embargos de declaração opostos por José Dias Tadiotto (ID. 284011894) merecem ser rejeitados.

Quanto aos embargos de declaração opostos
pelo Município de Colíder
, muito embora o ente municipal não tenha apresentado recurso de apelação quanto a distribuição proporcional dos honorários advocatícios, é cediço que os honorários advocatícios, enquanto consectários da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, sendo passíveis de revisão a qualquer momento, inclusive de ofício.

A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO. CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADA. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso, manteve a decisão que fixou honorários sucumbenciais em 5% sobre o valor da causa, reformando-a apenas para determinar que os honorários incidam sobre o proveito econômico obtido, com observância dos percentuais escalonados do art. 85, §§ 3º e 5º do CPC e redução pela metade, conforme o § 4º do art. 90 do mesmo diploma legal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há contradição no acórdão embargado ao reformar de ofício a base de cálculo dos honorários advocatícios, fixando-os sobre o proveito econômico obtido, ainda que tenha negado provimento ao agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material na decisão judicial.

4. O acórdão embargado fundamentou expressamente que a alteração da base de cálculo dos honorários decorreu do reconhecimento de error in judicando, tratando-se de matéria de ordem pública passível de reexame de ofício.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que os honorários advocatícios, enquanto consectários da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, sendo passíveis de revisão a qualquer momento, inclusive de ofício, sem configuração de reformatio in pejus.

6. A alegação de que o proveito econômico seria superior à mera redução do valor da execução demandaria reexame do mérito, o que é vedado na via dos embargos de declaração.

7. O inconformismo da parte embargante com a redução do valor dos honorários não caracteriza contradição, mas mera discordância com o julgamento proferido, para a qual não se prestam os embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “A revisão de ofício da base de cálculo dos honorários advocatícios, quando fundada em matéria de ordem pública, não configura contradição no acórdão e não pode ser reavaliada em sede de embargos de declaração.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 3º, 4º e 5º; 90, § 4º; 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.221.117/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 13.03.2023; STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.978.112/RJ, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 09.11.2022.

(N.U 1000724-33.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 2/4/2025, Publicado no DJE 3/4/2025) [Destaquei].

No caso, pretende o embargante ver sanada omissão quanto a forma de pagamento da verba honorária pelo polo ativo vencido ao litisconsórcio passivo vencedor.

De fato, o acórdão ora embargado negou provimento ao apelo do autor, deixando, entretanto, de se manifestar quanto à forma de fixação, na sentença, dos honorários de sucumbência devidos aos advogados dos réus, vencedores na demanda, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º, III e IV, do CPC.

Com efeito, dispõe o artigo 87 do CPC:

Art. 87. Concorrendo diversos autores ou diversos réus, os vencidos respondem proporcionalmente pelas despesas e pelos honorários.

§ 1º A sentença deverá distribuir entre os litisconsortes, de forma expressa, a responsabilidade proporcional pelo pagamento das verbas previstas no
caput
.

§ 2º Se a distribuição de que trata o § 1º não for feita, os vencidos responderão solidariamente pelas despesas e pelos honorários.

Depreende-se do referido dispositivo que havendo mais de um integrante no polo ativo ou passivo da demanda, o valor fixado a título de honorários será distribuído proporcionalmente entre os vencidos nos termos em que determinado na sentença ou, no silêncio desta, de forma solidária, hipótese em que o valor dos honorários será rateado pelos integrantes do litisconsórcio vencedor.

Em outras palavras, caso a sentença nada disponha sobre a solidariedade na condenação atinente às verbas de sucumbência, os litisconsortes vencidos
ope legis
respondem solidariamente, que é exatamente a situação enfrentada nestes aclaratórios.

Como se vê, o dispositivo sentencial não fez qualquer ressalva a respeito da distribuição da verba honorária entre os advogados dos requeridos, vencedores da demanda, de tal sorte que os honorários sucumbenciais devem ser entre rateados.

Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a regra do rateio na distribuição dos ônus sucumbenciais se aplica tanto à pluralidade de autores quanto à de réus, tendo em vista que tal verba é fixada em relação ao objeto discutido e não em relação ao número de vencedores ou vencidos.

Confira-se:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PLURALIDADE DE VENCIDOS E DE VENCEDORES. RATEIO DA VERBA SUCUMBENCIAL. ART. 87 DO CPC.

1. Nos termos do art. 87 do CPC: a) havendo mais de um integrante no polo ativo, a o valor fixado a título de honorários será distribuído proporcionalmente entre os vencidos nos termos em que determinado na sentença ou, no silêncio desta, de forma solidária;

b) o valor dos honorários será rateado pelos integrantes do litisconsórcio vencedor. Em outras palavras, a regra do rateio na distribuição dos ônus sucumbenciais se aplica tanto à pluralidade de autores quanto à de réus, tendo em vista que tal verba é fixada em relação ao objeto discutido e não em relação ao número de vencedores ou vencidos.
Precedentes.

2. Embargos de declaração parcialmente acolhidos sem efeitos infringentes.

(EDcl nos EDcl na DESIS no AgInt na Rcl n. 37.445/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 18/5/2021, DJe de 25/5/2021.) [Destaquei]

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PLURALIDADE DE VENCIDOS. RATEIO DA VERBA HONORÁRIA. ART. 87 DO CPC. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA EM GRAU DE RECURSO. NÃO CABIMENTO ANTE O PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. NÃO PROVIMENTO.

1. Conforme entendimento desta Corte Superior, "a regra do rateio na distribuição dos ônus sucumbenciais se aplica tanto à pluralidade de autores quanto à de réus, tendo em vista que tal verba é fixada em relação ao objeto discutido e não em relação ao número de vencedores ou vencidos"
(EDcl nos EDcl na DESIS no AgInt na Rcl n. 37.445/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 18/5/2021, DJe de 25/5/2021). [Destaquei]

2. "Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento e limitada a consectários da condenação" (REsp n. 1.864.633/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, julgado em 9/11/2023, DJe de 21/12/2023).

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 2.081.746/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 3/7/2024.)

No mesmo sentido, é o entendimento dos Tribunais pátrios:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PLURALIDADE DE VENCEDORES. RATEIO DA VERBA SUCUMBENCIAL. ART. 87 DO CPC.

Nos termos do art. 87 do CPC, havendo mais de um integrante no polo ativo ou passivo, a o valor fixado a título de honorários será distribuído proporcionalmente entre os vencidos nos termos em que determinado na sentença ou, no silêncio desta, de forma solidária, caso em que, o valor dos honorários será também rateado pelos integrantes do litisconsórcio vencedor. Na hipótese sub judice, se acolhida a tese do embargante, o autor estaria obrigado ao pagamento de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, a título de verba honorária, já que a ação contou com dois réus, o que afrontaria o título executivo judicial que condenou-o ao pagamento de honorários no importe de somente 10% (dez por cento). Daí por que a jurisprudência admite a aplicação da regra prevista no artigo 87, caput, do Código de Processo Civil, também para os casos em que há pluralidades de vencedores de modo a repartir proporcionalmente a verba sucumbencial entre os patronos das partes vencedoras. Vale dizer que os honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados não podem ser pleiteados de forma integral por cada um vencedor, como pretende a embargante, sob pena de se onerar em demasia a parte vencida. Precedentes do STJ. Omissão que é sanada. PROVIMENTO AOS DECLARATÓRIOS.

(TJ-RJ - APL: 01771200320158190001 202100192793, Relator.: Des(a). ANDRE EMILIO RIBEIRO VON MELENTOVYTCH, Data de Julgamento: 27/4/2023, VIGÉSIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 5/5/2023)

No caso, a sentença fixou o valor da verba honorária em 15% sobre o valor da causa, sem proceder à sua distribuição individualizada, de modo que, consoante o referido dispositivo legal, a parte vencida arcará com o seu pagamento, o qual será rateado entre os vencedores.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração opostos por José Dias Tadiotto (ID. 284011894) e
acolho
os embargos de declaração opostos pelo Município de Colíder (ID. 284051372) para esclarecer o ponto omisso, na forma da fundamentação expendida, mantendo na íntegra o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025